Tribunal: TJDFT
Processo: 0796524-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0796524-61.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAYANE BRITO ALVES FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento da RECLAMAÇÃO No 49771 - DF (2025/0324109-9). Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora